Tribunal: TJDFT
Processo: 0743407-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743407-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHRISTIAN TORRES MACEDO IMPETRANTE: JOHNNY PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOHNNY PEREIRA DO NASCIMENTO em favor de CHRISTIAN TORRES MACEDO, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em breve suma, o impetrante argumenta que não há fundamentos suficientes para justificar a prisão cautelar do paciente, que não apresentaria perigo à ordem pública e não teria, diferentemente do que consta do decreto prisional, condenações anteriores por crimes relacionados ao tráfico de drogas, de modo que faz jus à liberdade provisória, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Pede, assim, a concessão liminar da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade. É o relato do essencial. DECIDO. É de amplo conhecimento que a medida liminar, sem previsão legal em sede de habeas corpus, conta com aprovação jurisprudencial quando demonstrados os requisitos autorizadores, de forma incontroversa, na própria impetração, a partir de elementos de prova. Não é, contudo, o caso dos autos. Da análise do decreto prisional combatido, bem como de todos os elementos juntados aos autos, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autorizaria a concessão liminar do habeas corpus, porquanto não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, suficientemente fundamentado nos seguintes termos: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida a seguinte quantidade de drogas, consistente em 8 porções, contendo 5850 g, com resultado positivo para maconha. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. (id 42436718, p. 3/4 – grifou-se) Veja-se que a decisão não só aponta a presença dos requisitos para a decretação da medida extrema, mencionados nas razões do decreto prisional preventivo, como também indica, de maneira concreta, o periculum libertatis, representado pelo risco concreto de reiteração delitiva, a configurar sobejamente a sua periculosidade e a consequente necessidade de salvaguardar a ordem pública. A rigor, ainda que, de fato, o fundamento de reincidência em crime de tráfico de drogas não coincida com a folha de antecedentes juntada aos autos, é certo que o paciente ostenta outras condutas criminosas graves e devidamente sancionadas por sentenças condenatórias definitivas, tais como furtos, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o que de todo modo traduz a periculosidade do segregado. Sendo assim, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão de medida liminar, porque não se vislumbra mácula na prisão preventiva imposta ao paciente, sendo insuficiente a pretendida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de dezembro de 2022 20:13:37. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial